Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A questão submetida a julgamento da Corte consiste em saber se o bem de família pode ser objeto de penhora para satisfazer débito decorrente de contrato de fiança em locação empresarial:

2. Conforme estabelece a Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3°, inc. VIII);

3. Ao utilizar genericamente a expressão contrato de locação, optou o legislador pela inclusão de qualquer de suas espécies, de tal sorte que o fato de a fiança ser destinada a uma locação empresarial, por si só, não desnatura a previsão legal, sendo, portanto, cabível a penhora do bem de família em decorrência desse tipo de relação contratual;

4. Recurso conhecido e não provido.